Tribunal: TJDFT
Processo: 0794223-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SHOW INTERNACIONAL. TAXA DE CONVENIÊNCIA. PREVISIBILIDADE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. EXTREMO CALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A recorrente alega que foi prejudicada pelo cancelamento dos shows da Taylor Swift em São Paulo e no Rio de Janeiro, razão pela qual pede o ressarcimento de danos materiais e morais. Afirma que a requerida possui responsabilidade objetiva pelos danos causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da requerida pelo cancelamento dos shows da cantora Taylor Swift.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O show da cantora em São Paulo foi cancelado em razão da pandemia da Covid-19 e a própria requerida reconheceu o direito da autora ao valor de R$ 300,00 referente ao valor pago pelos ingressos, tanto que disponibilizou essa quantia como crédito em favor da autora. Registre-se que muito embora a parte tenha usado esse crédito para compra de outros ingressos, o segundo show também foi cancelado, restando pendente a restituição dessa quantia, conforme documento de ID 71523729. Assim, a ré deve restituir essa importância à autora.
6. Em relação à taxa de conveniência, a Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e de cultura, estabeleceu expressamente que “Os valores referentes aos serviços de agenciamento e de intermediação já prestados, tais como taxa de conveniência e/ou de entrega, serão deduzidos do crédito a ser disponibilizado ao consumidor". Logo, não há que se falar na devolução da taxa de conveniência.
7. No tocante ao show da cantora no Rio de Janeiro (18/11/2023), resta incontroverso que foi cancelado no dia da apresentação com apenas uma hora de antecedência do início do show.
8. Alega a recorrida que o cancelamento ocorreu por fortuito externo em face das condições climáticas que são extremamente instáveis e imprevisíveis.
9. Entretanto, resta comprovado nos autos que no dia do show (18/11/2023), a cidade do Rio de Janeiro teve altas temperaturas, causando mal-estar em vários espectadores, inclusive com a morte de um fã no dia anterior, com tais fatos amplamente divulgados pela mídia. Dessa forma, não há escusas para as ocorrências do dia 18/11, já que a manutenção do evento se deu por ato de vontade da recorrida.
10. Desse modo, não se vislumbra situação capaz de afastar a responsabilidade da recorrida que cancelou o evento pouco tempo antes do seu início, de maneira que a falha na prestação de serviço decorreu de fortuito interno, inerente ao risco do negócio, atraindo a sua responsabilidade objetiva nos moldes do art. 14 do CDC. Logo, deve a requerida arcar com os danos materiais suportados pela autora referente às passagens de ida e volta nos valores de R$ 1.043,41 (ID 71523713) e de R$ 2.146,58 (ID 71523715 - Pág. 3), totalizando a quantia de R$ 3.189,99.
11. Neste cenário, verifica-se ainda que o cancelamento intempestivo impôs à autora prejuízos morais, já que passou por longas horas de espera em extremo calor e não teve condições de se reprogramar para nova data (20/11/23), frustrando a legítima expectativa da consumidora. Assim, tem-se por configuradas circunstâncias aptas a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade da autora, impondo a respectiva compensação diante da responsabilidade civil da ré no evento danoso.
12. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para condenar a requerida a pagar a autora: a) a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) acrescida de correção monetária pelo IPCA desde 08/12/2023 (ID 71523729) e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação; b) a quantia de R$ 3.189,99 (três mil cento e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (01/11/2023) e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação; e c) a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente desde a data deste arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 14.046/2020, art. 2o, § 7o; CDC, art. 14.